Tribunal: TJBA
Processo: 8165063-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165063-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO INBURSA S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

APELADO: ANTONIO SANTOS SOBRINHO

Advogado(s)
:
ISAIAS TEIXEIRA DOS SANTOS ASSUNCAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. PROPAGANDA ENGANOSA. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONSUMIDOR IDOSO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por consumidor idoso, reconhecendo o descumprimento de oferta contratual referente à portabilidade de empréstimo consignado. A sentença determinou o cumprimento das condições originalmente ofertadas (juros de 1,35% e parcela de R$ 152,12), sob pena de multa, condenou à devolução em dobro dos valores pagos a maior e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se houve descumprimento de oferta na portabilidade de crédito consignado;
(ii) definir se a contratação digital afastou a obrigação de observar os termos da oferta;
(iii) estabelecer se o descumprimento configura propaganda enganosa e falha na prestação de informações;
(iv) determinar se é cabível indenização por danos morais diante do prejuízo causado ao consumidor idoso;
(v) avaliar se é devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A portabilidade foi realizada em desconformidade com as condições ofertadas ao consumidor, conforme comprovado por mensagens e documentos constantes nos autos.

4. O contrato eletrônico não reflete as condições previamente ajustadas e comunicadas, ferindo os princípios da boa-fé objetiva e da transparência (arts. 6º e 30 do CDC).

5. A prática configura propaganda enganosa, pois as condições que motivaram a celebração do contrato não foram respeitadas, sendo irrelevante o formato digital da contratação.

6. A ausência de informações claras e precisas é agravada pela hipervulnerabilidade do consumidor idoso, o que reforça a violação dos direitos básicos do consumidor.

7. O dano moral resta configurado diante da frustração da legítima expectativa, do impacto financeiro causado pelos descontos indevidos em verba alimentar e da quebra de confiança na instituição financeira.

8. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto, considerando o perfil da vítima e a gravidade da conduta.

9. Os danos materiais foram demonstrados por meio de extratos comprobatórios, justificando a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da tese firmada pelo STJ no Tema 929.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A oferta de portabilidade de crédito vincula a instituição financeira, e seu descumprimento caracteriza propaganda enganosa, independentemente da forma da contratação.

2. A contratação digital deve respeitar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, sendo nulo o contrato que não reflete as condições efetivamente ofertadas ao consumidor.

3. A ausência de informações claras e a frustração de legítima expectativa em relações de consumo com idosos configuram violação aos direitos básicos do consumidor.

4. O dano moral é presumido quando há prática abusiva que compromete a segurança financeira e emocional do consumidor, especialmente idoso e hipossuficiente.

5. É devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente quando comprovado o descumprimento da oferta e a má-fé na cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, artigos 6º, inciso III, 30, 42, parágrafo único; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608 (Tema 929); TJ-RJ, Apelação Cível nº 0083518-55.2015.8.19.0001; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002245-17.2021.8.26.0394; TJ-RJ, Apelação nº 0800525-08.2023.8.19.0011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8165063-20.2023.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
ANTONIO SANTOS SOBRINHO
, e, como apelado,
BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação do banco réu, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)